Tribunal: STF
Processo: ARE 1426879
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que negou provimento a Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa visando afastar as qualificadoras do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, previstas na sentença de pronúncia, com a consequente desclassificação do crime para homicídio simples (Vol. 225, fl. 3).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 225, fl. 12):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTIGOS QUE CONFEREM RESPALDO À NARRATIVA DA DENÚNCIA. PRONÚNCIA QUE SE IMPUNHA, INCLUSIVE NO QUE TANGE ÀS QUALIFICADORAS. SUBMISSÃO DA CAUSA AO TRIBUNAL POPULAR. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO”.



     



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 234), foram desacolhidos (Vol. 242).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 256), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, os réus alegam que tanto a sentença de pronúncia, quanto o acórdão recorrido violaram (a) o art. 5º, LV, da CF/1988, uma vez que não ouve valoração racional das provas; (b) o art. 93, IX, da CF/1988, ante a deficiência na motivação das decisões; e (c) o art. 5º, LVII, da CF/1988, pois não foi observada a presunção de inocência. 



    Afirmam a impossibilidade de utilizar o in dubio pro societate como fundamento para pronunciar o Réu ou de imputar-lhe qualificadoras com fulcro nesse preceito (Vol. 256, fl. 3).



    Sustentam que, não obstante a inexistência de elementos comprobatórios da conduta atribuída especialmente aos Réus Cleiton e Alexandre, o magistrado optou por pronunciá-los, aplicando o princípio do in dubio pro societate (Vol. 256, fl. 8).



    Nessa linha, defendem que a aplicação do princípio in dubio pro societate para dar continuidade ao procedimento dos crimes dolosos contra a vida sem razoável conjunto probatório, na esperança de estarem dando efetivo cumprimento aos preceitos constitucionais de que o acusado por crime contra a vida deve ser julgado pelos seus pares se tornou uma praxe nos processos de competência do tribunal do júri, mas, no entanto, não encontra respaldo algum na legislação, especialmente na Constituição Federal (Vol. 256, fl. 8).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988, por incidir o Tema 339 da repercussão geral. Por outro lado, inadmitiu o recurso no que se refere à violação ao art. 5º, incisos LV e LVII, da CF/1988, ante a ausência de prequestionamento da matéria (Súmula 282/STF) (Vol. 269).



    No Agravo (Vol. 282), a parte recorrente sustenta que a matéria foi prequestionada. No mais, reitera a ofensa aos arts. 5º, LV e LVII e 93, IX, da CF/1988.



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 339), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567- QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 3):



    “5. O presente Recurso Extraordinário traz como tema a impossibilidade de fundamentação de sentença de pronúncia no fictício princípio in dubio pro societate, que além de não possuir previsão legal, afronta o princípio in dubio pro reo, este sim recepcionado pela Constituição Federal, bem como o princípio da presunção de inocência e do dever de motivação das decisões judiciais. 



    6. Tal questão, uma vez pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, trará interpretação constitucional definitiva em relação a impossibilidade de utilizar o in dubio pro societate como fundamento para pronunciar o Réu ou de imputar-lhe qualificadoras com fulcro nesse preceito.



    7. É defendida a obrigação do magistrado levar em consideração na sentença de pronúncia o princípio da presunção de inocência, de forma que a figura do magistrado, essencial à justiça e dotado de plena capacidade técnica, verifique de a acusação cumpriu com seu ônus de comprovar a ocorrência de materialidade e autoria e se não existe nenhuma circunstância que retire a culpabilidade e/ou a antijuridicidade da conduta, deixando de atribuir tais conclusões a um órgão que, embora legitimado para tanto, torna a decisão tão aleatória quanto imprevisível, independentemente do acervo probatório.



    8. Com efeito, o tema é dotado de repercussão geral, uma vez que precedentes do Supremo Tribunal Federal, como o do ARE 1067392/CE, já trazem posicionamento contrário a aplicação do “princípio” in dubio pro societate como fundamento para pronúncia ou condenação.



    (…)



    9. Por fim, assegura-se ausência de pretensão revisão de provas ou fatos, o que se sabe ser vedado pela Súmula 279/STF.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 5º, LV e LVII, da Constituição, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a sentença de pronúncia (Vol. 225, fl. 4):



    “Como é consabido, a pronúncia é uma decisão processual, com caráter declaratório e provisório, pela qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem adentrar no exame de mérito. 



    Assim, deve admitir todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a fim de que a causa seja submetida ao conhecimento dos jurados, juízes naturais dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional. 



    Ademais, a pronúncia não exige prova plena da autoria, bastando a existência de suficientes indícios de que o réu tenha praticado o crime que lhe está sendo imputado, indícios esses que se encontram presentes no caso vertente, em relação aos denunciados. 



    A materialidade do delito restou demonstrada pelas Ocorrências Policiais nºs 11075/214 e 11160/2014 (fls. 10/12 e 16/17), pelo laudo de necropsia (fls. 21/24) e laudo complementar de necropsia (fl. 190), bem como pela prova oral. Outrossim, há indícios suficientes de autoria. 



    Sobre isso, a fim de elucidar a questão, transcrevo pertinente trecho da decisão atacada que aborda a prova oral colhida:



    [...]



    Dessa forma, há indícios de que os acusados cometeram os delitos narrados na inicial, conforme a prova angariada na fase instrutória, o que impossibilita a impronúncia.



    Frente a esse contexto, a pronúncia era medida que efetivamente se impunha, cabendo aos jurados decidir acerca da absolvição ou condenação do acusado. 



    No que diz respeito às qualificadoras, entendo que elas não são manifestamente improcedentes, motivo pelo qual devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença.



    [...]



    Em relação à qualificadora do motivo torpe, há indicativos de sua pertinência, pois aparentemente o delito ocorreu por causa de um desacordo contratual, conforme o depoimento da ex-companheira da vítima (fl. 518). 



    Ademais, não se pode afirmar que a qualificadora do meio cruel é manifestamente improcedente, tendo em vista que, em tese, os réus tentaram esmagar a vítima, ao passar sobre o veículo que ela conduzia com maquinário agrícola de grande porte. 



    Cabe destacar as imagens que acompanham o laudo pericial n° 2927/2015 (fls.196/217). 



    Outrossim, não merece reparos a decisão quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. 



    Isso porque, consoante o depoimento do ofendido do segundo fato, os acusados agiram de inopino e mediante emboscada e perseguição”.



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 



    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pelas instâncias ordinárias, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do recorrente ao Conselho de Sentença. 



    Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do recorrente. 



    Diante desse quadro, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 



    Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    “I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C. Pr. Penal, art. 408. 



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C. Pr. Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor. 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes.”



    (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). 



    Acresça-se que para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022).



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que – presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria –, o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Precedentes.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente